Tribunal: TJDFT
Processo: 0727601-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727601-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MUNDIAL COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, ULISSES MAINARDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 004818-68.2013.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social formulado por ela (id 199595957 dos autos originários). Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros alega que as pesquisas por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) são eficientes para a satisfação do crédito de forma célere. Menciona o art. 6o e o art. 797 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça relativiza a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Explica que essa impenhorabilidade objetiva a proteção da dignidade da pessoa humana, por meio da garantia da subsistência do devedor e de sua família. Esclarece que essa orientação jurisprudencial evita a frustração do direito do credor, sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor. Argumenta que Ulisses Mainardes não indicou meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito e não demonstrou que a constrição impugnada afetaria concretamente a sua subsistência. Destaca que ela é a única prejudicada pois concedeu o crédito a Ulisses Mainardes e almeja a sua satisfação há onze (11) anos. Defende que os valores bloqueados eventualmente nas contas bancárias e aplicações financeiras de Ulisses Mainardes em razão da localização de vínculo empregatício não fere a sua dignidade. Ressalta que a dignidade da pessoa humana deve compatibilizar-se com a celeridade e a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61168794 e 61168792). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social para pesquisa de informação sobre eventual vínculo empregatício de Ulisses Mainardes no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e no Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud). A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. A diligência requerida pela agravante não demonstra utilidade para a satisfação do crédito. Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros requereu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social com o fim de subsidiar eventual requerimento de penhora da remuneração de Ulisses Mainardes. O exame da utilidade da medida requerida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora desses valores. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de contrato de abertura de crédito pactuado pelas partes. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. Inexiste indícios nos autos de que eventual importância salarial de Ulisses Mainardes ultrapasse o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá só quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família forem garantidas. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de penhora de percentual salarial, principalmente porque a simples análise dos possíveis rendimentos de Ulisses Mainardes não permitirá a conclusão de que a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar estarão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica de Ulisses Mainardes, bem como a possibilidade de penhorar-se percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos por ele, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros, de que a eventual penhora parcial do salário de Ulisses Mainardes não comprometerá a sua subsistência digna. Eventual requerimento de penhora de percentual do salário de Ulisses Mainardes, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da expedição de ofício requerida. Concluo, em juízo de cognição não exauriente, que os argumentos de Ativos S.A. Seguradora de Créditos Financeiros não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Mundial Comércio Atacadista de Cereais Ltda. e Ulisses Mainardes para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator